Tribunal: STF
Processo: HC 231552
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 14).



     



    Contudo, o recurso é intempestivo. 



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 22/8/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 23/8/2023 (inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, e com término em 28/8/2023, considerando que dia 27/8/2023, último dia do prazo, caiu no domingo.



    Ocorre que o agravo regimental foi interposto somente no dia 29/8/2023 (documentos eletrônicos 16 e 17), após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.



    Essa é a orientação desta Suprema Corte: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. [...] 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 174.098 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019).



    “Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    [...]



    5. Agravo regimental que não se conhece.” (RHC 197.928 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE.



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (RHC 145.423 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/9/2018).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso intempestivo. 3. O prazo para interposição do agravo interno é de cinco dias. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (HC 228.454 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2023).



    No mesmo sentido, destaco a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Pet 7.482/DF, da qual colho o seguinte trecho:



    “[...] 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo de caráter processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para validamente incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, pois, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa a estabelecer que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses nas quais o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou nas quais houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).



    […]



    Registro que também eu tenho julgado no mesmo sentido, como se vê de decisão assim ementada: 



    ‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (02) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). (…). DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. (…).’ (HC 134.554 Rcon/SP, Rel. Min. Celso de Mello)’.



     […]”.



    Posto isso, em face da intempestividade manifesta, não conheço deste agravo regimental (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Já tendo sido certificado o trânsito em julgado (doc. eletrônico 15), retornem os autos ao arquivo, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator